Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704812-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON TIAGO DE CASTRO SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEWTON TIAGO DE CASTRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a. Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo (PJe no. 0734231-76.2019.8.07.0001) ajuizada por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME em desfavor do agravante, cujo teor, transcrevo, in litteris: Cuida-se de processo em fase de saneamento. O requerido não levantou preliminares, impugnando as alegações do autor na contestação de Id no 53552220. No Id no 55533189 pede o autor o despejo liminar, sob o argumento de que o réu continua inadimplente e que efetuará o recolhimento de caução em caso de deferimento. Réplica no Id no 56032289. É o relato. Decido. O fato dos aluguéis estarem sendo pagos na proporção de 20% para o requerente e 80% em depósito judicial não exime o requerido do cumprimento do contrato firmado entre as partes, devendo os aluguéis serem pagos/depositados no dia fixado no contrato. (Cláusula II, Contrato de Id no 49341267). Ressalto que as guias de depósito judicial podem ser retiradas em qualquer data junto aos sistemas do Tribunal, devendo o aluguel penhorado ser recolhido na forma contratada, já que não há determinação daquele juízo quanto a data de recolhimento, Id no 53552226. Nada obstante, verifico que o autor não instruiu seu pedido com planilha de débito, vez que deferida a liminar, fica também oportunizado ao réu a purga da mora, motivo pelo qual postergo a análise do pedido liminar para a sentença. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Ao requerente para que junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito. Após, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I Preparo constante nos IDs 14644220 e 14644223. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, a pretensão do recorrente foi assim formulada: Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência decidir: 1) O conhecimento preliminar do presente recurso com efeito suspensivo à decisão que possibilita a liminar de despejo sob ID 57147873, como autoriza o artigo 1.019 do CPC/15, sob risco de causar dano irreparável ao agravante; 2) O consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a revogação da medida liminar, preservando o contrato de aluguel e assegurando a manutenção da posse ao Agravante sob a vigência contratual; 3) Que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do Advogado Joaberson Barbosa Cezário, OAB/DF 50.670, sob pena de nulidade, nos termos legais; A detida análise da decisão evidencia se tratar de saneamento do processo e que não houve apreciação de liminar da ação de despejo, sendo a apreciação da medida antecipatória postergada para ser analisada juntamente com o mérito da demanda por ocasião da prolação da sentença. No ato judicial impugnado, o magistrado a quo limitou-se a reconhecer a possibilidade de emissão de guia de depósito judicial a qualquer tempo e que o autor não instruiu a petição inicial com a planilha do débito dos alugueres que entende devidos, facultando à parte sua juntada e determinando, também, a conclusão dos autos para sentença. Conforme se extrai do provimento recorrido, não houve apreciação do pedido liminar cujo agravo pretende reformar e nenhuma das demais questões apreciadas possuem cunho decisório e nem estão entre as matérias previstas no art. 1.015 do CPC/2015, acima transcrito. Constata-se, pois, que o ato impugnado não apresentou conteúdo aptos a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora